Tribunal: TJDFT
Processo: 0709121-76.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES PARA REGULARIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL. COBRANÇA DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS INADIMPLIDAS. LEGITIMIDADE. DEVER DO ASSOCIADO DE ARCAR COM AS OBRIGAÇÕES. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados na ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer. O caso versa sobre a cobrança de mensalidades associativas efetuadas por associação criada para regularizar o empreendimento imobiliário em questão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a exigibilidade da cobrança de contribuição associativa demandada por associação criada para a regularização de edifício residencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O demandado, no exercício de sua liberdade associativa, aderiu à associação, o que, por consequência, passou a sujeitá-lo aos deveres exigidos aos associados, dentre os quais se destaca o pagamento das contribuições mensais para arcar com as despesas da associação.
4. A associação, ao buscar a regularização do empreendimento, promove atividades que beneficiam diretamente o associado devedor, o que impede a sua exoneração da obrigação de arcar com as mensalidades devidas, sob pena de enriquecimento sem causa do requerido.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação conhecida e provida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 53 e seguintes; Lei 4.591/64, art. 50.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1420679, Apelação cível n. 0700783-14.2021.8.07.0011, Relator Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 04.05.2022; TJDFT, Acórdão n. 1957266, Apelação cível n. 0710748-18.2023.8.07.0020, Relatora Des. Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, j. 22.01.2025.